Tribunal: TJSP
Processo: 2047767-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS. ART. 561 DO CPC.
1. Para concessão de liminar de reintegração de posse, os requisitos são aqueles elencados no art. 561 do CPC.
2. No caso, o autor demonstrou caracterização desses requisitos nos autos, e o réu não logrou elidi-los neste recurso.
3. É que o autor demonstrou aquisição do bem diretamente de seu legítimo proprietário. O

Ementa:

POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS. ART. 561 DO CPC.
1. Para concessão de liminar de reintegração de posse, os requisitos são aqueles elencados no art. 561 do CPC.
2. No caso, o autor demonstrou caracterização desses requisitos nos autos, e o réu não logrou elidi-los neste recurso.
3. É que o autor demonstrou aquisição do bem diretamente de seu legítimo proprietário. O réu é proprietário de lotes que o ladeiam, mas isso não torna seu o lote do meio; não se pode reconhecer posse de lote vazio em seu favor, com base apenas no fato de o lote do autor ficar entre os seus. Requisitos da liminar não afastados. Liminar mantida.
4. Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047767-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Cajamar, em que é agravante FELIPE
GONÇALVES KALICKI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado JOSÉ JANUÁRIO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047767-05.2020.8.26.0000 -Voto no 51531t
2
VOTO No : 51531t.
AGRV.No : 2047767-05.2020.8.26.0000
COMARCA : CAJAMAR (1a VC)
AGTE. : FELIPE GONÇALVES KALICKI (JUST. GRAT.)
AGDO. : JOSÉ JANUÁRIO DA SILVA
POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR.
REQUISITOS. ART. 561 DO CPC.
1. Para concessão de liminar de reintegração de posse, os
requisitos são aqueles elencados no art. 561 do CPC.
2. No caso, o autor demonstrou caracterização desses requisitos
nos autos, e o réu não logrou elidi-los neste recurso.
3. É que o autor demonstrou aquisição do bem diretamente de seu
legítimo proprietário. O réu é proprietário de lotes que o ladeiam,
mas isso não torna seu o lote do meio; não se pode reconhecer
posse de lote vazio em seu favor, com base apenas no fato de o
lote do autor ficar entre os seus. Requisitos da liminar não
afastados. Liminar mantida.
4. Recurso não provido.*
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Felipe
Gonçalves Kalicki contra r. decisão que, em ação de reintegração de posse
proposta por José Januário da Silva, deferiu tutela liminar de manutenção de
posse.
O agravante alega não estarem presentes todos os
requisitos para a concessão da liminar (falta risco da demora e
verossimilhança das alegações). Assevera ser possuidor do bem há mais de
vinte anos (além da posse de seu pai, também com mais vinte anos, num total
de quarenta); que nenhum vizinho conhece o agravado ou seu filho; que se
trata de mero terreno, sem construção; que exerce posse mansa e pacífica e
duradoura.
Recurso bem processado e respondido, tendo sido
indeferida a tutela recursal pleiteada.
É o relatório.
O autor, ora agravado, narrou ter adquirido lote

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047767-05.2020.8.26.0000 -Voto no 51531t
3
imobiliário (lote 82) de seus legítimos proprietários e que, ao tentar efetuar
construção, teria sido impedido (com derrubada de muros) por funcionários a
mando do réu, ora agravante.
O juízo, analisando os documentos dos autos, conferiu ao
autor a liminar de reintegração de posse.
O réu, neste recurso, aduz ser o proprietário e possuidor do
bem, tendo mantido sua posse há mais de quarenta anos.
Ocorre que o réu demonstra apenas que adquiriu lotes
vizinhos (no 81, 59, 60 ,61 e 83 fls. 32/36, 37/41, 42/43).
O fato de o lote do autor estar no meio de seus lotes não o
torna seu proprietário, nem indica posse mansa e pacífica. A posse é daquele
que usa o bem, não havendo indícios bastantes neste recurso a afastar a tutela
determinada pelo juízo “a quo”.
Por certo, cumpre, após regular fase probatória, aferir
quem, de fato, pode ser considerado o proprietário e possuidor do imóvel
objeto da lide (lote 82).
Por ora, os elementos dos autos permitem conferir ao autor
a tutela liminar pleiteada.
Não há que se falar em falta de verossimilhança e de
perigo de dano. Para tutela possessória, os requisitos são aqueles elencados no
art. 561 do CPC (prova de posse, turbação ou esbulho, data da turbação ou
esbulho etc.).
A aquisição aparentemente legítima indica posse do autor.
O fato de o réu não ter adquirido o lote objeto da lide (lote 82) corrobora essa
regularidade. Ter o réu mandado derrubar construção do autor indica esbulho.
Com isso, presentes os requisitos para concessão da liminar.
E nada neste recurso permite revogação da liminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047767-05.2020.8.26.0000 -Voto no 51531t
4
concedida em primeiro grau. Como se disse, o fato de o lote do autor situar-se
entre os lotes do réu não permite que este se torne seu possuidor. A posse é
um ato físico; o lote estava vazio (o próprio réu informa isso nos autos), não
denotando essa alegada posse.
Em verdade, o réu lastreia seu domínio em suposto
usucapião, ainda não solicitado, com base no fato de seus lotes ladearem o
lote do autor.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator